Tribunal: TJDFT
Processo: 0702990-43.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702990-43.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCIS EDUARDO DEDAVID AGRAVADO: REBECCA PIRO COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que, nos autos da “ação de obrigação de não fazer com pedido de tutela de urgência”, indeferiu o pedido do autor de que fosse concedida tutela de urgência para o fim de determinar que a ré se abstenha de incluir ou permitir o ingresso de qualquer convidado não autorizado na festa de 15 anos de sua filha. Eis o teor da referida decisão (ID 255777421, dos autos principais): O rito do juizado, tal qual previsto na Lei 9.099/95, contém o instrumental necessário e suficiente para o equilíbrio entre a celeridade e a economia processual de um lado; e a eficiência e segurança do outro. É o que basta para a entrega da tutela de menor complexidade ao tempo e à hora. De fato, sendo cânone fundamental do sistema processual em questão a conciliação, a concessão de tutela provisória de urgência vulnera esse princípio, na medida em que, ao antecipar os efeitos da pretensão deduzida em Juízo, desfavorece a conciliação. Assim, o pedido de tutela de urgência, principalmente na modalidade antecipada, no âmbito dos juizados especiais cíveis - que de excepcional se torna a cada dia mais habitual - tem-se mostrado nocivo, desvirtuador e deformador do rito, pois exige do feito providências extraordinárias e oferece oportunidade para apresentação de reclamações, agravos de instrumento e impetração de mandado de segurança. É, enfim, um fator de demora na entrega da prestação jurisdicional como um todo, sendo relevante observar que se mostra inviável a determinação de realização de audiência de justificação prevista no artigo 300, § 2o, do CPC/2015, eis que incompatível com o microssistema dos juizados especiais. Ao magistrado dos juizados especiais, cabe zelar para que a prestação jurisdicional seja oferecida conforme os prazos estabelecidos na Lei 9.099/95, atendendo os critérios contidos em seu artigo segundo Ao preservar a integridade do procedimento, o juiz assegura a todos os titulares da demanda de menor complexidade a solução rápida do conflito. Ao abrir exceções, comprometerá todo o sistema. Ademais, a opção pelo regime do CPC ou, alternativamente, pelo regime da Lei 9.099/95, cabe exclusivamente à parte autora, pois esta opta pela alternativa que considere mais apropriada para a solução da lide levando em conta, certamente, as vantagens e os inconvenientes de cada sistema. Se inconveniente a impossibilidade de obter nos juizados a antecipação desejada, deverá a parte formular seu pleito perante as varas cíveis. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. No mais, verifica-se que a procuração apresentada pela parte requerente se encontra apócrifa. Intime-se, pois, a parte requerente para regularizar sua representação processual, anexando aos autos instrumento de procuração assinado de próprio punho, da mesma forma que consta em seu documento de identificação, ou assinado digitalmente, por meio de certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, sob pena de indeferimento da petição inicial. Saliente-se que assinaturas por e-mail, pelo portal ".gov", digitalizadas ou escaneadas não são válidas para assinatura de mandato judicial, pois não se confundem com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, prevista no art. 1o, § 2o, III, "a", da Lei n. 11.419/2006" (AgInt no AREsp 1173960/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 15/3/2018). Prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em suas razões recursais (ID 78213829), a parte agravante narra que o agravante e a agravada são pais de M. P. D., que completará 15 anos em 05/11/2025 e que a festa debutante foi planejada em conjunto para 07/11/2025. Diz que foi acordado que o orçamento e a organização seriam limitados a 120 convidados, conforme contrato celebrado pelo agravante com o salão Espaço Porto Cristal (fechado em 20/02/2025), que não admite ampliação do número de pessoas sem aditivo e pagamento extra. Expõe que, apesar de inicialmente concordar com os termos, a agravada abandonou diversas obrigações assumidas (itens de responsabilidade sua), obrigando o autor a arcar com todos os encargos para não frustrar a celebração e o sonho de sua filha. Mais grave, prossegue o agravante, em 08/03/2025 a agravada encaminhou lista paralela com quase 180 nomes (WhatsApp “Lista Convidados de Março 2025”), ampliando indevidamente o número de participantes previamente ajustado, conduta que viola o contrato firmado e ignora a autonomia decisória de M., que selecionou pessoalmente seus convidados dentro do limite pactuado Defende que, apesar de a Lei no 9.099/95 ser omissa quanto às tutelas de urgência, o próprio art. 14 do CPC/2015 e a jurisprudência consolidada evidenciam que seu silêncio não implica vedação. Argumenta que estão evidenciados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois o direito do agravante decorre de documento formal (contrato de locação do salão) que impõe o limite de 120 convidados, cláusula que a agravada conheceu e aceitou no planejamento conjunto. Quanto ao periculum in mora, ainda segundo o agravante, este se revela extremo pois a data da festa (07/11/2025) se aproxima rapidamente, de modo que qualquer decisão tardia será inócua – o direito socorrido perecerá no dia seguinte à decisão agravada. Com esses argumentos, em síntese, requer: a) o recebimento deste agravo de instrumento, com efeito suspensivo ativo de plano, para que produza imediatamente seus efeitos; b) o deferimento imediato da tutela recursal nos termos acima, como medida de urgência indispensável à preservação do direito do agravante; e c) no mérito, o provimento do presente agravo, para que seja reformada a decisão agravada, passando o juízo de origem a conceder a tutela de urgência pleiteada, impondo-se à agravada as restrições necessárias. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Reza o artigo 11, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais, que caberá ao relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade do agravo de instrumento. No âmbito do rito sumaríssimo, regido pela Lei no 9.099/95, não é cabível qualquer recurso face às decisões interlocutórias. Diante da concentração dos atos que integram esse rito, o legislador previu apenas o recurso inominado face às decisões definitivas que encerram o processo de conhecimento ou que extingue a execução (ou a fase de cumprimento da sentença). Abrandando o rigor recursal, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em seu artigo 80, admitiu a interposição de agravo de instrumento nos Juizados Especiais Cíveis apenas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou contra decisão não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Confira-se: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. (grifo nosso) No caso em apreço, a parte recorrente interpôs agravo de instrumento face à decisão que indeferiu o pedido do autor de que fosse concedida tutela de urgência para o fim de determinar que a ré se abstenha de incluir ou permitir o ingresso de qualquer convidado não autorizado na festa de 15 anos de sua filha. Resta evidente, portanto, a ausência de previsão legal e regimental para a interposição de agravo de instrumento contra a referida decisão, que foi proferida na fase de conhecimento e não se relaciona a incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de modo que o recurso é manifestamente inadmissível. Neste sentido, colhe-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática exarada pela Relatora do Agravo de Instrumento distribuído à presente Turma Recursal, que não conheceu do recurso em razão do princípio da taxatividade recursal que vincula essa espécie de recurso. 2. O agravante alegou que a decisão agravada afeta o exercício regular de um direito. Sustenta que há excessividade da multa, falta de intimação pessoal e inexistência de tempo hábil para cumprimento da obrigação, o que enseja o processamento excepcional do recurso. Pugna pelo conhecimento do recurso e reconsideração da decisão. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Não foram apresentadas contrarrazões. 4. As hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são restritas e excepcionais, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, em razão do procedimento sumaríssimo e dos princípios norteadores dos Juizados Cíveis, especialmente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). 5. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20, de 21/12/2021) prevê apenas a recorribilidade por meio de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis em relação aos incidentes de desconsideração da personalidade jurídica ou na fase de execução e cumprimento de sentença, conforme art. 80 do RITRJE/DF. Inaplicável nos juizados especiais as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento estabelecidas no art. 1.015 do CPC, ante a incompatibilidade do rito. 6. No caso, a decisão proferida na origem e atacada por meio do agravo de instrumento, não diz respeito à fase de execução ou cumprimento de sentença e nem à hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. Incabível o recurso interposto, em razão da taxatividade recursal imposta ao agravo de instrumento. Os argumentos expostos não são hábeis a excepcionalizar a taxatividade recursal, conforme pretende o agravante. 7. Recurso conhecido e não provido. 8. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1733235, 07009072520238079000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ante o exposto, com fulcro no artigo 11, inciso V, do RITR, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser manifestamente inadmissível. Sem honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito